Tribunal: STF
Processo: HC 124884
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP) E CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados e pelo fundado receio de reiteração delitiva; e (b) por conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de interferência na colheita das provas. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos.



    3. Ordem denegada.